Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-32.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000039-32.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 57 DO – NÃO CONFIGURADAS - MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. O prequestionamento para a interposição de recurso aos tribunais superiores é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação.

4. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo
Banco BMG S.A.
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
, tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU DESVIO DE FINALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à análise de sua legalidade, sem adentrar no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

2. O controle judicial deve observar os princípios constitucionais e legais aplicáveis, sendo vedada a substituição da Administração Pública no exame de conveniência e oportunidade.

3. Não havendo demonstração de vício formal, desvio de finalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a anulação de ato administrativo configura indevida incursão no mérito da discricionariedade administrativa.

4. Sentença reformada para reconhecer a validade do ato administrativo e reafirmar os limites da atuação judicial no controle de atos discricionários
”.

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois não analisou de forma expressa os argumentos apresentados em suas contrarrazões, notadamente quanto à desproporcionalidade da multa e à necessidade de observância dos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o acórdão não enfrentou todos os pontos levantados, violando o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que comprometeria a fundamentação da decisão.

Defende que a reforma da sentença se deu sem a devida consideração sobre a ausência de vantagem auferida pelo banco e a inexistência de conduta abusiva, fatos que, segundo o embargante, tornariam a sanção excessiva e desproporcional.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão. Alternativamente, requer o prequestionamento das matérias indicadas para viabilizar eventual interposição de recurso às Cortes Superiores. (Id. 262927276).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco BMG S.A
contra
acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
, reformando a sentença e restabelecendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão sob o argumento de que não foram analisados os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a graduação da multa conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Argumenta, ainda, que a decisão impugnada não considerou a ausência de conduta abusiva e a desproporcionalidade da sanção imposta.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a decisão proferida destacou que o ato administrativo do PROCON
foi regularmente constituído, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa e respeitou os critérios normativos aplicáveis à fixação da penalidade
. Ademais, frisou-se que a multa foi graduada conforme os parâmetros legais e que o controle judicial deve se limitar à verificação da legalidade do ato,
não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo
. O acórdão também ressaltou que o embargante não demonstrou de forma inequívoca qualquer violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que afastaria a alegação de nulidade da sanção aplicada.

Além do mais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos deve ser respeitada, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação de sua legalidade, sem reexaminar critérios discricionários adotados pela Administração
. Nesse sentido, precedentes reiteram que a intervenção do Judiciário se restringe à análise de eventual violação de princípios constitucionais e legais, não sendo possível substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade das sanções aplicadas. (STJ - REsp: 1939910 TO 2021/0158253-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 10/08/2021).

No mesmo sentido, precedentes do próprio Tribunal de Justiça deste Estado reafirmam a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de observância dos critérios estabelecidos para a aplicação de penalidades consumeristas.

Neste sentido:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. EXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução
, mantendo
a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON
/MT
,
inscrita
em Certidão de Dívida Ativa (CDA) em decorrência de penalidade administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a CDA que embasa a execução fiscal é nula por ausência de elementos essenciais previstos na Lei 6.830/80 e no Código Tributário Nacional; e (
ii
) o valor da multa administrativa deve ser reduzido com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A CDA atende aos requisitos legais de validade, contendo os elementos essenciais quanto à identificação do devedor, origem e natureza do débito, fundamento legal, valor atualizado e processo administrativo de origem.

4.
A jurisprudência reconhece a presunção de legitimidade dos atos administrativos, somente afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não foi apresentado pela parte apelante.

5
.
Quanto ao pedido de redução da multa, a ausência de prova documental que sustente a desproporcionalidade alegada inviabiliza a revisão judicial, prevalecendo
a
presunção de legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A Certidão de Dívida Ativa, que observa os requisitos da Lei 6.830/80, possui presunção de legitimidade, sendo exigível na ausência de prova documental contrária específica.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980,
arts
. 2o, §§ 5o e 6o; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.8.2024; TJMT, Apelação Cível 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, julgado em 10.10.2023
.
(N.U 1033266-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)
(destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência consolidada, reafirmando os limites do controle judicial sobre atos administrativos e a validade da penalidade aplicada pelo PROCON.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025